Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-90.2024.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002491-90.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Maus Tratos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESPRANIO MOTA CAMPOS (APELANTE), WAGGNER RAIMUNDO DE SOUZA - CPF: 023.303.541-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN BRUNA COSTA ARAUJO - CPF: 063.379.251-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIVAN VIEIRA CARVALHO - CPF: 050.821.481-50 (VÍTIMA), LUCAS TRISTAO RIBEIRO - CPF: 048.927.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZELINA COSTA DE SOUSA - CPF: 010.691.651-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Maus-tratos contra animal doméstico. Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos policiais, fotografias e confissão extrajudicial. Desnecessidade de laudo pericial. Pleito de absolvição rejeitado. Pedidos subsidiários. Inexistência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de maus-tratos contra animal doméstico (cão), a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, além da proibição de guarda de animais domésticos por 2 (dois) anos, visando à absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, redução da pena e substituição por restritivas de direito.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) a ausência de laudo pericial inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de maus-tratos contra animal doméstico; 2) subsiste interesse recursal nos pedidos de redução da pena e substituição por restritivas de direitos, concedidos em sentença.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento de que
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação do delito de maus-tratos a animais domésticos quando
a autoria e materialidade dos crimes foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos autos.

2. Inexiste interesse recursal quando o Juízo singular fixou a reprimenda no mínimo legal e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a comprovação do crime de maus-tratos contra animal doméstico quando há outros meios de prova idôneos e coerentes.

2. Depoimentos de policiais e investigadores, em consonância com elementos documentais e confessionais, são aptos a sustentar condenação criminal.

3. Não há interesse recursal quando os pedidos subsidiários formulados já foram integralmente atendidos na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 44, 59, 65, III, “d”, 68, e 107; CPP, arts. 155, 167, 577 e 593, I; Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 716459/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.3.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2168450/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.3.2023; TJMG, AP nº 00062466120248130251, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, 15.5.2025; TJMT, Enunciado nº 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002491-90.2024.8.11.0049 - COMARCA
DE VILA RICA

APELANTE(S): ESPRANIO MOTA CAMPOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ESPRANIO MOTA CAMPOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJe 1002491-90.2024.8.11.0049), que o condenou por maus-tratos contra animal doméstico a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito [pagamento de 2 (dois) salários mínimos e prestação de serviço comunitário], bem como a proibição da guarda de animais domésticos pelo período de 2 (dois) anos - art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 - (ID 305031925).

O apelante sustenta que inexistem provas suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena e a substituição por restritivas de direitos, sem fundamentação correlata.

Prequestiona os
“artigos das Leis Federais e normas Constitucionais e convencionais mencionadas de forma expressa ou implícita neste recurso”
(ID 305031930).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA RICA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 305031933).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo conhecimento parcial do recurso e desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de apelação. Condenação pelo delito de maus-tratos a animais (artigo 32, § 1º-A, da Lei n. 9.605/1998). Irresignação defensiva. Razões recursais: i) absolvição, alegando insuficiência de provas; ou, ii) alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sede policial, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal. Improcedência do pedido de absolvição. O crime de maus-tratos contra cão ou gato, tipificado no art. 32, § 1º-A, da Lei n. 9.605/98, não exige resultado morte ou lesões de extrema gravidade, bastando a demonstração de atos dolorosos ou cruéis contra esses animais, em observância à especial proteção dispensada pelo legislador aos animais de companhia. A materialidade delitiva restou comprovada através da convergência harmônica entre auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, fotografias documentando lesões no animal e relatório policial circunstanciado, prescindindo de laudo pericial específico. Nos termos do art. 167 do CPP, quando os vestígios materiais desaparecem ou as circunstâncias impossibilitam o exame técnico, outros elementos probatórios podem suprir a ausência de perícia, especialmente quando há fotografias e depoimentos coesos que demonstram inequivocamente a prática delitiva. Os depoimentos de policiais militares e investigadores de polícia civil, quando harmônicos com as demais provas e ausente qualquer elemento que os coloque sob suspeição, possuem idoneidade suficiente para fundamentar condenação criminal, conforme Enunciado n. 8 do TJMT. A autoria delitiva encontra-se cabalmente demonstrada através da confissão extrajudicial do acusado, corroborada pelos depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios carreados aos autos, sendo irrelevante o posterior exercício do direito ao silêncio em juízo. A conduta de agredir animal doméstico com instrumento contundente e arremessá-lo em corpo d'água se adequa perfeitamente ao tipo penal do art. 32, § 1º-A, da Lei n. 9.605/98, configurando inequivocamente maus-tratos contra cão. Não conhecimento dos pedidos alternativos. Inexiste interesse recursal nos pedidos de fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e substituição por penas restritivas de direitos, uma vez que tais pleitos já foram integralmente acolhidos pela sentenciante. O parecer é pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 316446893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de novembro de 2024, por volta das 18h00min, em uma propriedade rural localizada em Santa Terezinha/MT, o indiciado ESPRANIO MOTA CAMPOS, com consciência e vontade, praticou ato de maus-tratos ferindo animal doméstico (cão pertencente a Lourivan Vieira Carvalho), conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n°. 2024.356736, fotografias do animal lesionado, relatório policial de ID 177375130, Termo de Qualificação vida pregressa e interrogatório nº 2024.8.266676, bem como por meio das declarações exaradas pelos Policiais Militares que atenderam a ocorrência, depoimento das testemunhas e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que no dia dos fatos Lourivan Vieira Carvalho estava de mudança e deixou um filhote de cachorro na casa do denunciado enquanto organizava suas coisas. Ocorre que, após fazer o uso desmoderado de bebida alcoólica, ESPRANIO ficou agressivo e nervoso, empunhou uma foice e afirmou que mataria o cachorro, puxando-o pelas patas e, após agredi-lo com golpes de pau na cabeça, o lançou no rio.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e se deslocou até o local dos fatos, ocasião em que verificaram a veracidade das informações e prenderam o denunciado em flagrante delito.

Frise-se que durante seu interrogatório ESPRANIO confessou a prática delitiva, argumentando que agrediu o animal, pois ele estava comendo os ovos de suas galinhas.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia ESPRANIO MOTA CAMPOS, como incurso nas sanções do artigo 32, §1º-A, da Lei 9.605/98 [...].
”
(Clarisse Moraes de Ávila, promotora de Justiça - ID 305031881)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 177375014), boletim de ocorrência nº 2024.356736 (id. 177375015), fotografias do animal lesionado (id. 177375094), relatório policial (id. 177375130), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual.

A autoria delitiva, de igual modo, restou comprovada pelo robusto conjunto probatório coligido aos autos.

As testemunhas Lucas Tristão Ribeiro e Wagner Raimundo de Souza, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, relataram em juízo, de forma coerente e harmônica, que foram acionados por meio de ligação e, ao chegarem ao local dos fatos, o acusado confessou ter agredido o cão e o jogado no rio.

Segundo informaram, o denunciado justificou sua conduta alegando que o animal estaria comendo os ovos de suas galinhas.

Os investigadores de polícia, Dyone Marcos de Amorim Pereira e Eder Vieira Campos, relataram as diligências empreendidas após a comunicação do crime.

Segundo narrado, após buscas iniciais sem sucesso, retornaram ao local acompanhados do proprietário do cachorro, momento em que encontraram o animal vivo, porém ferido, debaixo de uma mesa, conforme documentado nas fotografias constantes no id. 177375094, que evidenciam as lesões.

Em sede policial, o acusado confessou ter agredido o animal, desferindo-lhe pancadas com o cabo de uma foice e depois o atirado no rio, aduzindo que teria feito isso porque o animal estaria comendo os ovos de suas galinhas.

Em juízo, o acusado optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

Ressalte-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares e investigadores possuem relevante valor probatório, sobretudo quando se mostram coerentes e alinhados com os demais elementos de prova carreados aos autos, conforme pacífica jurisprudência do E. TJMT:

“Enunciado n. 8: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Cumpre salientar que, embora a defesa sustente a ausência de comprovação da morte do animal, o tipo penal previsto no §1º-A do artigo 32 da Lei nº 9.605/98 não exige o resultado morte para sua configuração, bastando a prática de atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar cão ou gato, condutas estas inquestionavelmente demonstradas no caso em tela.

A conduta do réu, consistente em agredir o animal com golpes usando o cabo de uma foice e lançá-lo ao rio, configura inequivocamente a prática de maus-tratos contra animal doméstico (cão), subsumindo-se perfeitamente ao tipo penal imputado na denúncia.

Desse modo, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e não havendo causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado nas penas do artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 é medida que se impõe.

2. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Espranio Mota Campos, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98.

3. Dosimetria da pena

Passo à dosimetria da pena, em observância ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal.

O delito previsto no artigo 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/98 possui pena de reclusão 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda de animal.

Na primeira fase, atendendo ao disposto no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado foi condenado.

Em relação aos antecedentes criminais, embora o réu responda a outro processo criminal, não devem ser atribuídos a ele maus antecedentes, sendo que não há certidão de trânsito em julgado, uma vez que se trata de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, estampado no art. 5°, inciso LVII, da Constituição Federal. [...]

Ademais, não há informações sobre a conduta social e quanto à personalidade do sentenciado; o motivo da prática do delito já é punido pela própria tipicidade do delito; as circunstâncias não desgarram da normalidade; as consequências do delito não transcenderam o resultado típico; o comportamento da vítima, esta não dificultou e nem contribuiu para a prática delituosa.

Assim sendo, ante a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base no mínimo legal, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, considerando que o réu confessou a prática delitiva em sede policial.

Contudo, tratando-se de pena já fixada no mínimo legal, deixo de reduzir a reprimenda, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Portanto, mantenho a pena intermediária em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, torno definitiva a pena privativa de liberdade em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, sendo cada dia-multa fixado no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo ainda, nos termos do §1º-A do artigo 32 da Lei nº 9.605/98, a PROIBIÇÃO DE GUARDA de animais domésticos pelo período de 02 anos.

No caso em julgamento, se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Atinente ao caso e com fulcro no art. 44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, consistente no pagamento de pecuniário no montante de 02 salários-mínimos e prestação de serviço comunitário. [...]”
(Natália Paranzini Gorni Janene, juíza de Direito - ID 305031925)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nas fotografias do animal (ID 305031861), as quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wagner Raimundo de Souza, policial militar (ID 305031396), Lucas Tristao Ribeiro, policial militar (ID 305031397), Lorivan Vieira Carvalho, proprietário do animal (ID 305031398), Ellen Bruna Costa Araujo, testemunha (ID 305031399), Deuzelina Costa de Sousa, companheira do apelante (ID 305031872) e ESPRANIO MOTA CAMPOS, apelante (ID 305031852).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Wagner Raimundo de Souza e Lucas Tristão Ribeiro, os investigadores de polícia Dyone Marcos de Amorim Pereira e Eder Vieira Campos. O apelante permaneceu em silêncio (Relatório Mídias - ID 305031920).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os depoimentos dos policiais militares [Wagner Raimundo de Souza e Lucas Tristão Ribeiro] e dos investigadores de Polícia [Dyone Marcos de Amorim Pereira e Eder Vieira Campos], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, em 23.11.2024, por volta das 18h00min, em uma propriedade rural, Santa Terezinha/MT, localizaram um animal doméstico [cachorro] com lesões na região do olho esquerdo, após serem acionados para atender ocorrência por maus-tratos (Relatório Mídias - ID 305031920).

A assertiva do apelante no sentido de que inexistem provas suficientes para manter a condenação, por ausência de laudo pericial, não se apresenta plausível, ao considerar os depoimentos dos policiais militares e investigadores de Polícia, as fotografias do animal e a admissão do fato pelo apelante em fase policial.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“os depoimentos dos policiais militares responsáveis por atender à ocorrência são uníssonos ao relatar que o acusado admitiu ter agredido o animal e o arremessado no rio. Essa narrativa encontra respaldo nos relatos dos investigadores de polícia civil, que localizaram o cão ferido no local indicado, confirmando a versão apresentada pelo próprio autor do fato”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 316446893).

Ressalta-se que o c. STJ possui entendimento de que
o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação do delito de maus-tratos a animais domésticos quando
“a autoria e materialidade dos crimes foram suficientemente demonstradas por outros meios de prova constantes dos autos”
(AgRg no HC: 716459 MG 2022/0000076-2, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.3.2022; AgRg no AREsp: 2168450 RJ 2022/0215943-1, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 23.3.2023).

Nessa linha, decidiu o e. TJMG:

“A materialidade nos crimes ambientais de maus-tratos a animais, à ausência de prova pericial, admite-se demonstração por outros meios de prova (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(AP nº 00062466120248130251, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, 15.5.2025)

Logo, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante por maus-tratos a animal doméstico.

Em seu turno, o Juízo singular fixou a reprimenda no mínimo legal e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (ID 305031925).

Com efeito, inexiste interesse recursal em relação aos pedidos subsidiários [redução da pena e substituição por restritivas de direitos], consoante entendimento desta e. Câmara (TJMT, AP nº 1001879-21.2024.8.11.0028, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 26.9.2025; TJMT, AP nº 1028249-23.2021.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, 11.6.2025).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025